Tribunal: STF
Processo: RE 87738
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-14
Data de publicação: 1979-12-14

Ementa:
AÇÃO DER RESPONSABILIDADE CIVIL, ESTRITAMENTE PESSOAL, DESCABENDO
NAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO A PARTICIPAÇÃO DA MULHER COMO
LITISCONSORTE PASSIVO. RAZOAVEL INTELIGENCIA DO DIREITO POSITIVO.
DISSIDIO  JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. NEGATIVA DE VIGENCIA DA
REGRA INSERIDA NO PARAGRAFO 4 DO ART. 20 DO CPC. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.